Tribunal: TJPA
Processo: 0801218-05.2022.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801218-05.2022.8.14.0063

APELANTE: ANA CELIA TORRES DOS SANTOS, MUNICIPIO DE VIGIA

APELADO: MUNICIPIO DE VIGIA, ANA CELIA TORRES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Vigia de Nazaré contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve decisão anterior que negou provimento às apelações, confirmando sentença que reconheceu a nulidade de sucessivas contratações temporárias e condenou o ente público ao recolhimento do FGTS em favor da autora.

2.
O agravante sustenta omissão quanto à análise do conjunto probatório, descontinuidade dos vínculos mantidos e inaplicabilidade do FGTS às contratações regidas pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática agravada padece de omissão ou deficiência de fundamentação, à luz do art. 489 do CPC; (ii) saber se é admissível, em sede de agravo interno, a análise de alegação de descontinuidade dos vínculos contratuais, não suscitada oportunamente nas fases anteriores do processo, à luz da vedação à inovação recursal; (iii) saber se a reiteração de contratações temporárias para o desempenho de atividades permanentes afasta a nulidade do vínculo administrativo e o consequente direito ao recolhimento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, exige demonstração de vício decisório, não se prestando à mera reiteração de argumentos já examinados.

5. A decisão agravada enfrentou adequadamente as teses relevantes, inexistindo omissão ou violação ao dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da CF.
6. A alegação de descontinuidade contratual configura inovação recursal, por não ter sido suscitada oportunamente, sendo inviável sua apreciação.

7. A utilização reiterada de contratações temporárias para suprir necessidades permanentes caracteriza desvirtuamento do art. 37, IX, da CF, impondo a nulidade do vínculo.

8. A nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, §2º, da CF, não impede o reconhecimento de efeitos patrimoniais mínimos, entre eles o direito ao FGTS, conforme entendimento firmado pelo STF nos Temas 191, 308 e 916 da repercussão geral.

9. O direito ao FGTS decorre da nulidade da contratação irregular, não implicando reconhecimento de vínculo celetista ou deferimento de verbas trabalhistas típicas.

10. A jurisprudência do STF, nos Temas 308 e 916 da repercussão geral, assegura ao contratado irregularmente o direito aos depósitos do FGTS, como efeito patrimonial mínimo decorrente da nulidade contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A reiteração de contratações temporárias para o desempenho de atividades permanentes configura desvirtuamento do art. 37, IX, da CF e acarreta a nulidade do vínculo.

2. A nulidade de contratação temporária realizada em desacordo com o art. 37, IX, da Constituição Federal assegura ao contratado o direito aos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90 e da jurisprudência do STF.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II, IX e §2º; art. 93, IX; CPC, arts. 489 e 1.021; Lei 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 596.478 (Tema 191); RE 705.140 (Tema 308); RE 765.320 (Tema 916); Rcl 63629 AgR; RE 1496538 AgR; STJ, EDcl no MS 21.315/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ
em face da decisão monocrática de ID nº 32857318, proferida por este Relator, que rejeitou os embargos de declaração, mantendo íntegra a decisão monocrática anterior, a qual, por sua vez, havia conhecido das apelações interpostas e lhes negado provimento, confirmando a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
ANA CÉLIA TORRES DOS SANTOS.

Irresignado, o ente municipal sustenta, em síntese, que a decisão agravada deixou de apreciar adequadamente o conjunto probatório, incorrendo em omissão quanto ao enfrentamento de argumentos relevantes, em afronta ao art. 489 do CPC.

Alega que houve equivocada compreensão da realidade fática, especialmente no que se refere à continuidade do vínculo mantido com a autora, defendendo que as contratações ocorreram de forma descontínua e intermitente, em períodos distintos, inclusive com lapsos temporais significativos, não se configurando vínculo ininterrupto ao longo de 28 anos, o que afastaria a conclusão pela nulidade contratual.

Aduz, ainda, equívoco na interpretação conferida à controvérsia, notadamente quanto ao reconhecimento da nulidade do vínculo e à consequente condenação ao recolhimento do FGTS, sustentando a natureza jurídico-administrativa da relação e a inaplicabilidade das normas celetistas aos contratos temporários regidos pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, bem como a inexistência de direito ao referido fundo.

Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática, a fim de que sejam acolhidas as razões recursais e julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso, conforme certifica a certidão de ID.
33505794
.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno.

Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno destina-se à submissão, ao órgão colegiado, do controle da decisão monocrática proferida pelo relator, não se prestando, contudo, à mera reiteração de teses já enfrentadas e decididas, sob pena de desnaturação de sua finalidade recursal. Exige-se, para sua procedência, a demonstração objetiva de vício decisório, consubstanciado em omissão, contradição ou manifesta ilegalidade na decisão impugnada, circunstâncias não evidenciadas no caso concreto.

A decisão monocrática agravada enfrentou, de maneira expressa e fundamentada, todas as teses suscitadas pelo ente público, com exame detido do acervo probatório e adequada subsunção dos fatos à norma jurídica aplicável, inexistindo qualquer afronta ao art. 489 do CPC.

No que concerne à delimitação jurídica da controvérsia, impõe-se destacar que a contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal ostenta caráter excepcionalíssimo, constituindo exceção à regra constitucional do prévio concurso público. Sua admissibilidade restringe-se às hipóteses em que demonstrada, de forma concreta, a existência de necessidade temporária de excepcional interesse público, sendo vedada sua utilização como instrumento ordinário de gestão de pessoal. Trata-se, portanto, de vínculo administrativo de natureza precária, submetido a regime jurídico específico, cuja validade depende da estrita observância dos pressupostos constitucionais que o autorizam.

Todavia, quando a Administração Pública se vale, de forma reiterada e sistemática, de sucessivas contratações temporárias para suprir necessidades permanentes do serviço público, há evidente desvirtuamento do instituto, configurando verdadeira burla à exigência constitucional de concurso público, o que conduz à nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, §2º, da Constituição Federal.

Em tais hipóteses, o contrato administrativo deixa de operar como instrumento legítimo de gestão excepcional e passa a configurar mecanismo de precarização indevida da força de trabalho, em afronta direta ao núcleo estruturante do art. 37 da Constituição.

No caso em exame, a análise do conjunto probatório evidencia que a autora foi submetida a sucessivas contratações ao longo de extenso lapso temporal, desempenhando funções de natureza permanente, circunstância que desnatura o caráter excepcional da contratação e revela a utilização indevida do regime temporário como sucedâneo de vínculo efetivo.

A alegação de descontinuidade contratual suscitada pelo ente municipal não merece conhecimento, por configurar indevida inovação recursal.

Com efeito, tal argumento não foi deduzido em sede de contestação, tampouco veiculado nas razões de apelação, sendo introduzido apenas no presente momento processual, em sede de agravo interno, o que impede sua apreciação, sob pena de violação ao princípio da devolutividade e de supressão de instância.

Ainda que assim não fosse, a tese não se revelaria apta a infirmar a conclusão adotada na decisão agravada. Isso porque a certidão de tempo de serviço evidencia a reiteração de vínculos temporários ao longo de extenso lapso temporal, circunstância que, longe de descaracterizar a continuidade da prestação laboral, revela a utilização sucessiva de contratações precárias para o atendimento de necessidades permanentes da Administração Pública.

Ademais, vale ressaltar que a jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que a nulidade do contrato administrativo celebrado em desacordo com o art. 37, II e IX, da Constituição Federal não impede o reconhecimento de efeitos patrimoniais mínimos em favor do contratado, notadamente o direito ao levantamento dos depósitos do FGTS, como forma de evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. ACÓRDÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMAS 916 E 608 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”,
bem como de que “a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS” (Teses 916 e 608, respectivamente), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.
2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido.

(RE 1496538 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 19-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 22-05-2025

PUBLIC 23-05-2025)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEMA 551 E MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE RECONHECE A IRREGULARIDADE DE SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES.
AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(Rcl 63629 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 22-08-2024

PUBLIC 23-08-2024)

No âmbito deste Tribunal, o entendimento segue a mesma diretriz:

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. NULIDADE DO CONTRATO. FGTS DEVIDO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SALÁRIO NÃO PAGO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança, condenando o ente municipal ao pagamento de verbas salariais, mas indeferindo o pedido de recolhimento do FGTS e de indenização referente ao salário de novembro de 2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A recorrente alegou o direito ao recolhimento do FGTS em razão da nulidade de seu contrato temporário, bem como o não pagamento do salário de novembro de 2013, impugnando a validade do contracheque sem assinatura como prova de quitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As sucessivas prorrogações do contrato de trabalho temporário, em desacordo com o art. 37, IX, da CF, configuram sua nulidade e geram ao servidor o direito aos depósitos do FGTS, conforme entendimento firmado pelo STF em repercussão geral (Temas 308 e 916);

4. O contracheque emitido pela Administração Pública, tendo em vista a presunção relativa de veracidade, constitui meio de prova idôneo para demonstrar a quitação de verbas salariais, cabendo à servidora o ônus de comprovar, por meio de extrato bancário, o não recebimento do valor no período correspondente.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. A nulidade do contrato temporário, decorrente de prorrogações sucessivas, confere ao servidor o direito aos depósitos do FGTS.
2. A juntada do contracheque constitui prova suficiente do pagamento salarial, incumbindo ao servidor o ônus de demonstrar a ausência de depósito dos valores.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, II, IX e § 2º; EC n.º 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral 308; STF, Tema de Repercussão Geral 916; STJ, Tema Repetitivo 905.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001916-52.2014.8.14.0054 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2025)

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Santarém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou a nulidade de contrato temporário firmado entre as partes e reconheceu o direito do agravado ao recolhimento do FGTS, calculado com base na sua remuneração, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a constitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/90, que dispõe sobre o direito ao FGTS em contratos nulos com a Administração Pública; e (ii) se a nulidade do contrato temporário afasta o direito ao recolhimento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/90, estabelecendo que trabalhadores com contrato nulo com a Administração Pública fazem jus ao FGTS, nos termos dos Temas 191 e 308 de Repercussão Geral.

4. O entendimento do STF também abrange os contratos temporários celebrados sem observância dos requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, conforme decidido no Tema 916.
5. A jurisprudência consolidada afasta a tese de que o recolhimento do FGTS decorrente de contrato nulo violaria os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade.

6. O direito ao FGTS nesses casos não decorre da aplicação da CLT, mas de regra excepcional estabelecida pelo STF para resguardar direitos mínimos dos trabalhadores contratados de forma irregular pela Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É devido o recolhimento do FGTS a trabalhadores contratados temporariamente pela Administração Pública sem observância do art. 37, IX, da Constituição Federal, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, conforme interpretação fixada pelo STF nos Temas 191, 308 e 916 de Repercussão Geral."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e §2º; Lei 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478 (Tema 191), RE 705.140 (Tema 308), RE 765.320 RG (Tema 916).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809364-37.2023.8.14.0051 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/05/2025)

Nesse contexto, cumpre destacar que o reconhecimento da nulidade do vínculo não implica sua conversão automática em relação celetista, nem autoriza o deferimento irrestrito de verbas trabalhistas típicas, limitando-se à produção dos efeitos jurídicos mínimos admitidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entre os quais se inclui o direito ao FGTS.

Assim, não procede a alegação de inaplicabilidade do referido direito sob o argumento de natureza jurídico-administrativa do vínculo, pois é precisamente a irregularidade dessa relação que atrai a incidência dos efeitos patrimoniais reconhecidos pela jurisprudência constitucional.

Também não se verifica qualquer omissão na decisão agravada, que enfrentou explicitamente todas as teses relevantes, inclusive quanto à natureza do vínculo e à análise do contexto fático-probatório, estando devidamente fundamentada em consonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Cumpre salientar, por fim, que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o magistrado não está obrigado a enfrentar, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que haja fundamento suficiente e idôneo para a solução da controvérsia, consoante assentado no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, julgado em 08/06/2016.

Dessa forma, a insurgência recursal revela mero inconformismo com a solução jurídica adotada, não evidenciando vício capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática, que deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO d
o agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para o fim de preservar, em sua integralidade, a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos, ora ratificados e acrescidos das razões expendidas no presente voto.

Advirto as partes de que a utilização reiterada de expedientes recursais com finalidade manifestamente protelatória poderá ensejar a aplicação das sanções previstas nos arts. 81, 1.021, §4º, e 1.026, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil, em observância aos deveres de boa-fé e cooperação processual.

Após o decurso do prazo recursal sem manifestação,
certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos
, com a consequente remessa ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 24/04/2026